Tribunal: STF
Processo: RE 1363450
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 10.3.2022, rejeitei os embargos de declaração opostos por Paulo Fueth Mourão (e-doc. 103).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 14.3.2022, Paulo Fueth Mourão opõe, em 21.3.2022, tempestivamente, novos embargos de declaração (e-doc. 105).



    Alega que, “pelo que se deixou expresso nos primeiros Embargos de Declaração, a análise detida dos autos revela que após o julgamento do Agravo Interno pela 1a Turma do STJ, entrou em vigor a NOVA RESOLUÇÃO Nº 303/2019 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, com comando diametralmente oposto ao que tinha sido dado anteriormente pelo presidente do TJRO e que tinha motivado a impetração do Mandado de Segurança” (fl. 1, e-doc. 105).



    Sustenta ser “necessário SUPRIR A OMISSÃO constatada na decisão que julgou os primeiros Embargos de Declaração uma vez que, NÃO OBSTANTE TENHA SIDO INVOCADA A SÚMULA 279, O CASO SOB JULGAMENTO NÃO SE AJUSTA A ESSA SÚMULA, EM ESPECIAL SE OBSERVARMOS QUE TODOS OS FUNDAMENTOS FÁTICOS E RELATIVOS ÀS PROVAS JÁ ENCONTRAM-SE DELIMITADOS NO ACÓRDÃO DA 1A TURMA DO STJ QUE CONHECEU DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENÃO REGISRE-SE O INTERIRO TEOR ACÓRDÃO (FLS. 398-410 – E-STJ” (sic, fl. 4, e-doc. 105).



    Afirma que “correta se descortina a prevalência da diretriz alvitrada no mencionado art. 25, caput, da Resolução/CNJ 303/2019, no sentido de que, como consignado no acórdão embargado, os juros compensatórios, no caso concreto, incidirão somente até a data da expedição do correspondente precatório” (fl. 7, e-doc. 105).



    Reitera que “O CORRETO TERMO FINAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS NA ATUALIZAÇÃO DO PRECATÓRIO No. 2001946- 34.1993.8.22.0000, CONFORME A REGRA EXPRESSA NO §12 DO ARTIGO 100, DA CF/1998, DEVE SER A DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA EC 62, PUBLICADA EM 09/12/2009” (fl. 12, e-doc. 105).



    Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Como assentado na decisão embargada, os embargos de declaração não se prestam a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido ambígua, omissa, contraditória ou obscura, o que não se dá na espécie.



    6. O embargante insiste em rediscutir o assentado no julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário, nos quais se analisou detidamente todas as alegações, sendo manifesto que esses segundos embargos de declaração têm natureza protelatória.



    7. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.



    Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCURADOR MUNICIPAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE EM RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. TERMO A QUO. PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A prerrogativa processual da intimação pessoal não tem aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. 2. O termo a quo para a contagem do prazo recursal se dá com a publicação do acórdão recorrido em meio eletrônico. 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, § 2º, do CPC” (ARE n. 1.312.147-ED-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. SENADOR DA REPÚBLICA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. CASSAÇÃO DE CHAPA E DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE DA TITULAR E DO SUPLENTE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 339 E 660). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.347.078-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022). 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.191.459-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019). 



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração por manifestamente protelatórios e aplico a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora